Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-13.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703116-13.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. APELADO: ALICE JANE DE CARVALHO PIRES, ASNATEC - ASSOCIACAO NACIONAL DE PROFISISIONAIS E TECNICOS DA EDUCACAO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela NOTRE DAME INTERMEDICA SAÚDE S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o restabelecimento do plano. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Apesar da condenação ao restabelecimento, verifica-se que após a realização do parto, a autora requereu o desligamento do plano; logo, é possível vislumbrar conciliação entre as partes. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 7 de outubro de 2020 11:47:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador